Tribunal: TJDFT
Processo: 0732948-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0732948-11.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DF PLAZA LTDA AGRAVADO: REALME AGUAS LINDAS SHOPPING MATRIZ LTDA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por DF Plaza Ltda. em face da decisão[1] que, integrada pelo provimento que resolvera os embargos de declaração que opusera nos autos da ação de despejo por denúncia vazia – proc. no 0714521-03.2025.8.07.0020 - que maneja em desfavor da agravada – Realme Aguas Lindas Shopping Matriz Ltda. –, indeferira a concessão da liminar de despejo, sob o fundamento da ausência do requisito temporal, ou seja, de observância do trintídio entre (i) a notificação do intento de retomada (05/05/2025); e (ii) a distribuição da subjacente ação (04/07/2025), autorizando, ainda, a purgação da mora pela agravada. Objetiva a agravante a reforma do decisório arrostado e sua agraciação com a medida liminar que vindicara, decretando-se o imediato despejo do imóvel locado em sede de medida antecipatória, e obstando-se, ainda, a purga da mora porquanto incabível na denúncia vazia. Como sustentação material hábil a aparelhar a pretensão reformatória, argumentara, em suma, que concertara com a agravada avença locatícia tendo como objeto o imóvel comercial situado no Espaço Comercial no Q-13, Piso Térreo do DF Plaza Shopping, Águas Claras/DF, por prazo indeterminado. Acentuara que, em 05/05/2025, a locatária fora notificada da sua oposição à continuidade da locação, sendo-lhe concedido o prazo de 30 (trinta) dias para desocupação, nos termos do artigo 57 da lei 8.245/91, o qual se esgotara em 04/06/2025. Verberara que, permanecendo a agravada no imóvel, aviara a subjacente ação de despejo por denúncia vazia em 04/07/2025, requerendo a liminar de despejo da agravada, assim como a rescisão do contrato de locação pactuado. Destacara que ao indeferir a medida liminar laborara em equívoco o Juízo a quo, pois o prazo de 30 (trinta) dias para propositura da ação, nos termos do art. 59, §1o, VIII, da Lei no 8245/91, começara a fluir apenas após o término do prazo concedido na notificação, no caso, em 04/06/2025, iniciando-se o trintídio legal, portanto, em 05/06/2024, e finalizando em 05/07/2024. Pontuara que, destarte, aviada a ação em 04/07/2025, o aludido prazo fora devidamente observado. Acrescera que, em consonância com as regras albergadas na lei de locações, a decisão agravada incorre em equívoco, ainda, ao conceder à agravada prazo para purgação da mora, medida manifestamente incompatível com a natureza da presente demanda, que se funda exclusivamente na denúncia vazia de contrato de locação não residencial por prazo indeterminado, nos moldes dos arts. 57 e 59, §1o, inciso VIII, da Lei no 8.245/91 (Lei do Inquilinato). Asseverara que, diante dessas circunstâncias, restaram satisfeitos os requisitos necessários à concessão da liminar que reclamara, pois, denunciada a locação e expirado o prazo fixado para desocupação voluntária, a agravada resiste em desocupar o imóvel locado. Ressaltara que, diante dessas circunstâncias, o agravo deve ser processado sob a forma instrumentária e provido como forma de ser efetuada a desocupação do imóvel de forma antecipada, sem a alegada purgação da mora. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por DF Plaza Ltda. em face da decisão que, integrada pelo provimento que resolvera os embargos de declaração que opusera nos autos da ação de despejo por denúncia vazia – proc. no 0714521-03.2025.8.07.0020 - que maneja em desfavor da agravada – Realme Aguas Lindas Shopping Matriz Ltda. –, indeferira a concessão da liminar de despejo, sob o fundamento da ausência do requisito temporal, ou seja, de observância do trintídio entre (i) a notificação do intento de retomada (05/05/2025); e (ii) a distribuição da subjacente ação (04/07/2025), autorizando, ainda, a purgação da mora pela agravada. Objetiva a agravante a reforma do decisório arrostado e sua agraciação com a medida liminar que vindicara, decretando-se o imediato despejo do imóvel locado em sede de medida antecipatória, e obstando-se, ainda, a purga da mora porquanto incabível na denúncia vazia. Do aduzido afere-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da subsistência de lastro passível de ensejar, no bojo da ação de despejo por denúncia vazia que é manejada pela agravante, a concessão de liminar para desocupação do imóvel locado, no prazo de 15 (quinze) dias, de acordo com a nova regulação que fora introduzida à Lei do Inquilinato pela Lei no 12.112/2009, que, introduzindo o inciso VIII ao §1o do artigo 59 da Lei no 8.245/91, legitima a concessão de liminar nas locações não residenciais nas condições que dispõe, e da possibilidade de a agravada purgar a mora em se tratando de ação de despejo por denúncia vazia. Assim pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, passo ao exame da pretensão antecipatória. Consoante emerge do estampado no dispositivo normativo acima individualizado, o legislador autorizara a concessão de liminar para desocupação do imóvel, em quinze dias, independentemente de audiência da parte contrária e desde que prestada caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações de despejo que tenha por fundamento o término do prazo da locação não residencial, desde que proposta a ação no prazo de 30 (trinta) dias do término do prazo contratualmente avençado ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada. Essa é a exata tradução do contido no preceptivo em tela, cujo conteúdo é o seguinte: “Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1o Conceder - se - á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: (...) VIII – o término do prazo da locação não residencial, tendo sido proposta a ação em até 30 (trinta) dias do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada; (Incluído pela Lei no 12.112, de 2009); (...)” Do retratado no dispositivo em cotejo emerge que, ao regular e autorizar a concessão de liminar na ação de despejo derivada de locação não residencial fundada na expiração do prazo de locação ou denúncia vazia, o legislador se reportara ao cumprimento de dois requisitos: (i) prestação de caução no valor equivalente a três meses de aluguel, (ii) e o ajuizamento da ação em até 30 (trinta) dias após o termo do prazo convencionado ou do cumprimento da notificação comunicando o intento da retomada do bem, ou seja, da denúncia da locação. Considerando que o próprio legislador modulara as condições que legitimam a concessão do provimento antecipatório, sua concessão somente afigura-se revestida de suporte se restarem supridas. Dessas premissas emerge que, na espécie em tela, as condições legalmente estabelecidas se fazem presentes. Consoante asseguram os elementos coligidos aos autos, os litigantes firmaram contrato de locação comercial com prazo indeterminado, com início em 07/10/2024[2]. Assinala-se que, em 05/05/2025[3], a agravante comunicara à agravada sua oposição à continuidade da locação, concedendo-lhe prazo de até 30 (trinta) dias para a desocupação do imóvel comercial locado. É o que se infere do abaixo reproduzido: “(...) Deste modo, este instrumento é para NOTIFICÁ-LO da OPOSIÇÃO do Notificante quanto à continuidade da locação e sua permanência no Quiosque no Q-13 locado. Por fim, fica Vossa Senhoria NOTIFICADO(A) a desocupar o Quiosque no Q-13, Térreo, do DF Plaza Shopping, no prazo máximo de 30(trinta) dias (prazo legal, conforme o artigo 57, da Lei 8.245/91), a contar do recebimento desta, apresentando as quitações aos compromissos de cossa responsabilidade, sob pena de ajuizamento de imediata Ação de Despejo, cujas despesas serão arcadas por Vossa Senhoria. (...).”[4] Alinhavados esses fatos, o que sobeja é que, fixado o término do prazo para desocupação voluntária, por meio da aludida notificação, em 04/06/2025, a locadora efetivamente ajuizara a ação de despejo no trintídio subsequente, pois aviara-a em 04/07/2025, ou seja, no último dia do trintídio legal, iniciado do termo da notificação comunicando o intento de retomada, nos termos do inciso VIII do parágrafo 1o do artigo 59 da Lei no 8.245/1991. Sob essa premissa, fato é que a ação fora ajuizada dentro do decurso do trintídio assinalado como condição para a concessão de medida liminar. Sob essa moldura, sobeja a inferência de que a agravante observara o lapso temporal de 30 (trinta) dias previsto, exigido pelo legislador como condição para a concessão de liminar destinada à imediata desocupação do imóvel em se tratando de ação de despejo derivada de denúncia vazia, cumprindo, pois, o derradeiro requisito apto a legitimar a concessão da medida (art. 59, § 1o, VIII). Há que ser acentuado que o dispositivo em tela regula duas situações distintas ao modular a concessão da antecipação de tutela no bojo de ação de despejo de imóvel não residencial. A primeira parte do preceptivo – inciso VIII do § 1o do artigo 59 da Lei das Locações -, regula a tutela de urgência em estando a locação vigendo por prazo determinado, estabelecendo que o provimento antecipatório poderá ser concedido se proposta a ação no prazo de até 30 dias do termo do prazo contratual, conforme se afere da literalidade do dispositivo (“... tendo sido a ação proposta a ação em até 30 (trinta) dias do termo...”). Já a parte final desse dispositivo, que é a aplicável à espécie, regula a concessão da medida antecipatória na hipótese de a locação estar vigendo por prazo indeterminado e haver sido denunciada, quando deixara plasmado que o provimento antecipatório somente é passível de ser concedido se proposta a ação no prazo de 30 (trinta) dias após a expiração do interregno consignado na notificação comunicando o intento de retomada se não houver a desocupação voluntária, conforme se afere da leitura do dispositivo sem a referência destinada ao contrato que vigora por prazo certo e ainda não entrara a viger por prazo indeterminado, consoante adiante se verifica: “VIII – o término do prazo da locação não residencial, tendo sido proposta a ação em até 30 (trinta) dias do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada; ...” Ora, se a locação vigora por prazo indeterminado e é denunciada, ao locatário é assegurado o prazo de 30 (trinta) dias para a desocupação voluntária, conforme expressamente assinalado pelo legislador especial, conforme estabelecido pelo artigo 57 da Lei do Inquilinato, cujo conteúdo é o seguinte: “Art. 57. O contrato de locação por prazo indeterminado pode ser denunciado por escrito, pelo locador, concedidos ao locatário trinta dias para a desocupação.” O corolário da apreensão de que, denunciada a locação vigorante por prazo indeterminado, ao locatário é assegurado o prazo de 30 (trinta) dias para desocupar voluntariamente o imóvel, é que, antes da expiração desse trintídio, o locador não pode exigir a restituição do imóvel. Conseguintemente, em assistindo ao locatário, após a denúncia, o prazo de 30 (trinta) dias, para a desocupação do imóvel e não podendo o locador, antes da expiração do interregno, exigir a desocupação, pois vigente a carência legalmente estabelecida ante o fato de que a locação vigora por prazo indeterminado, é inexorável que a única exegese possível é que o aviamento da ação com lastro na denúncia vazia somente pode ser intentado após a expiração do trintídio legalmente assinado. Antes do implemento desse prazo, o locador, inclusive, carece de interesse processual. Por extensão, a condição para a concessão de medida antecipatória somente pode ser apreendida no sentido de que é condicionada ao aviamento da ação no trintídio subsequente à expiração da notificação que denunciara a locação e assinalara o prazo de 30 (trinta) dias para o locatário desocupar o imóvel. Ademais, ao invés do ventilado pela agravante, o prazo é comutado em dias corridos, e não em dias úteis, pois se trata de prazo inerente ao direito material. Nesse sentido leciona Antônio Scavone Júnior[5] nos comentários sobre o inciso VIII do §1o do artigo 59 da referida Lei, a respeito dos contratos de locação não residencial por prazo indeterminado, conforme se afere do excerto adiante reproduzido: “Quando o locador decidir pela retomada, terá que notificar o locatário, concedendo a ele o prazo de trinta dias para desocupação voluntária antes de propor a ação de despejo (art. 57).” Esses argumentos, aliás, encontram respaldo no entendimento que é perfilhado por esta egrégia Casa de Justiça e vem sendo seguido de forma uniforme, consoante atestam os arestos que estampam as seguintes ementas: “LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. PRAZO INDETERMINADO. LIMINAR DE DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. REQUISITOS. A liminar para desocupação de imóvel não residencial em ação de despejo pressupõe que a ação seja ajuizada até 30 (trinta) dias antes do término do prazo da locação, ou da notificação comunicando o intento de retomada (L. 8.245/91, art. 59, § 1o, VIII). Agravo provido.” (Acórdão no 617397, 20120020157869AGI, Relator JAIR SOARES, 6a Turma Cível, julgado em 05/09/2012, DJ 13/09/2012 p. 169) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL POR TEMPO INDETERMIADO. LIMINAR. CAUÇÃO. COMPROVAÇÃO. NOTIFICAÇÃO RECEBIDA POR FUNCIONÁRIO. TEORIA DA APARÊNCIA. REQUISITOS COMPROVADOS. 1. Consoante disposto no art. 59, §1o, da Lei no 8245/91, com redação dada pela Lei no 12.112/2009, conceder-se-á liminar para desocupação de imóvel em 15 dias, independentemente de audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, quando referir-se a locação não residencial e a ação for intentada dentro do prazo de 30 dias do termo ou da notificação, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37 da lei. 2. O fato da notificação não ter sido recebida pelo sócio administrador da locatária não faz desaparecer a eficácia do ato, uma vez que, consoante teoria da aparência, o preposto funcionário da sociedade representa a pessoa jurídica no ato e, como tal, os atos firmados por ele possuem eficácia e validade. 3. Presente a prova relativa a prestação da caução, bem como demonstrados os demais requisitos, impõe-se o desprovimento do recurso.” (Acórdão no 614667, 20120020139237AGI, Relator CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, julgado em 22/08/2012, DJ 31/08/2012 p. 107) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. LIMINAR DE DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. REQUISITOS. 1. O inciso VIII do §1o do art. 59 da Lei 8.245/1991 permite que nas ações de despejo, fundada no término do prazo da locação não residencial, se conceda liminar com o fim de que em 15 (quinze) dias haja a desocupação do imóvel, desde que a ação seja proposta no prazo de 30 (trinta) dias do término do contrato ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada e que seja prestada caução no valor equivalente a três meses de aluguel. 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão n. 570517, 20110020214037AGI, Relator ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, 6a Turma Cível, julgado em 07/03/2012, DJ 15/03/2012 p. 155) Alinhavados esses argumentos e afigurando-se desnecessário o alinhamento de quaisquer outros fundamentos, afere-se que, apurado que a ação manejada pela agravante fora aviada dentro do trintídio subsequente à expiração do prazo contratado ou do prazo assinado para desocupação voluntária do imóvel locado, restara satisfeita a condição temporal estabelecida como pressuposto para a concessão do provimento antecipatório que reclamara na forma estabelecida pelo legislador especial (Lei no 8.245/91, art. 59, § 1o VIII). Quanto ao outro requisito legalmente assinalado, qual seja, a prestação de caução, deverá ser realizado como condição para a efetivação da medida, ou seja, não apresentada a contracautela, o despejo liminar ficará sobrestado. Outrossim, em relação ao pedido de sustação dos efeitos da decisão agravada quanto à possibilidade de purgação da mora pela agravada como forma de evitar a rescisão do contrato e o despejo, nos termos do art. 62, II, da Lei no 8.245/1991, aludida pretensão igualmente reveste-se de plausibilidade. Como cediço, o instituto da purgação da mora está efetivamente vinculado às hipóteses de despejo por inadimplemento dos locativos avençados, do que não se cogita no caso, porquanto fundado o pedido exclusivamente em denúncia vazia, sem qualquer referência à suposta falta de pagamento e/ou inadimplência da agravada. Destarte, deve ser acolhido o pedido de efeito suspensivo também quanto ao ponto. Assim, verificados os pressupostos, a tutela recursal reclamada pela agravante deve ser concedida, sendo forçoso reconhecer que o decisório arrostado, confrontando com a relevante fundamentação aduzida, é capaz de lhe trazer prejuízo material de difícil reparação, o que legitima a concessão da tutela recursal postulada de forma que lhe seja assegurada o despejo. A apreensão desses argumentos legitima a agregação ao agravo do efeito suspensivo ativo almejado. Com lastro nos argumentos alinhados e esteado no artigo 1.019, I, do novo estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo ativo demandado, concedendo a antecipação da tutela recursal postulada e a tutela provisória originalmente formulada, e, assim, prestada caução equivalente a 3 (três) meses dos alugueres vigorantes, determino a desocupação do imóvel locado, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de desocupação coercitiva, afastando, ainda, a possibilidade de purgação da mora pela agravada. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão arrostada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, contrariar o agravo no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de agosto de 2025; Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 241988638 (fl. 63) e ID 243084979 (fl. 70) – ação de despejo. [2] - Contrato de ID. 241708454 (fls. 35/46), Termo Aditivo de ID 241708455 (fls. 47/49) – ação de despejo. [3] - ID 241708458(fls. 50/59) – ação de despejo. [4] [5] - JUNIOR, Antônio Scavone. Comentários às alterações da Lei do Inquilinato Lei 12.112, de 09.12.2009”, Editora RT, p. 79/80.